Tribunal: TJPA
Processo: 0808882-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808882-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRALE SOCIEDADE ANONIMA

AGRAVADO: FIEL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

PROCURADOR: RUBEN FINZI SCHECHTER, VERIDIANA MOURA RIBEIRO DE BARROS SCHECHTER

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTO ERRO DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Agrale S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo tutela antecipada concedida em ação de obrigação de fazer proposta por Fiel Vigilância e Transporte de Valores Ltda., relativa a supostos vícios em 20 veículos adquiridos em 2009. A agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva, ausência de urgência, perda superveniente do objeto, nulidade da decisão monocrática e cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial, pugnando pela reconsideração da decisão ou sua reforma pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ao manter a tutela antecipada; (ii) estabelecer se a alegação de ilegitimidade passiva da agravante é suficiente para suspender os efeitos da decisão impugnada; (iii) determinar se a demora no cumprimento da decisão e a alegada inexequibilidade da obrigação acarretam a perda superveniente do objeto; e (iv) verificar se a alegada instabilidade de relatoria compromete a validade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não se presta ao reexame amplo do mérito da ação originária nem à reapreciação de matéria fático-probatória incompatível com a cognição sumária própria da via recursal utilizada.

A decisão monocrática apreciou corretamente os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC), concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora inverso.

A alegação de ilegitimidade passiva demanda análise probatória e deliberação do juízo de origem, sendo incabível sua revisão nesta fase recursal.

A suposta perda do objeto, baseada apenas no decurso do tempo, não restou comprovada nos autos, sendo insuficiente para extinguir a obrigação, ausente prova inequívoca de sua inexequibilidade.

A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial não foi ventilada no agravo de instrumento, configurando inovação recursal vedada.

A alegada instabilidade de relatoria, decorrente de redistribuições motivadas por declaração de suspeição, não compromete a validade da decisão, na ausência de demonstração concreta de prejuízo ou nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise de agravo interno contra decisão monocrática que nega provimento a agravo de instrumento limita-se à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão singular, não se prestando ao reexame aprofundado do mérito da ação originária.

O decurso do tempo, por si só, não configura perda superveniente do objeto da obrigação imposta por tutela antecipada.

Redistribuição de relatoria por motivo de suspeição regularmente declarada não compromete a validade do julgamento, na ausência de demonstração de vício ou prejuízo concreto.

Inovações recursais não são conhecidas, nos termos da legislação processual vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, VIII; 995, parágrafo único; 1.019, I; 133 do RITJPA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808882-19.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: AGRALE S.A.

AGRAVADO: FIEL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
AGRALE S.A.
, contra decisão monocrática (PJe ID nº 27955413) de minha relatoria, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo tutela antecipada deferida na ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo: a) que a decisão monocrática manteve tutela antecipada deferida em 2015 em ação proposta em 2011, relativa a suposto “recall/reparos” em 20 veículos adquiridos em 2009, sem adequada contextualização do longo lapso temporal e da alegada inércia da autora; b) sua ilegitimidade passiva, por ser fabricante de chassis e não do veículo encarroçado/blindado, atribuindo os vícios a terceiros e/ou a mau uso, mencionando documentos técnicos; c) contradição e cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial tida como indispensável; d) ausência de
periculum in mora
e perda superveniente do objeto, ante possível inexequibilidade da obrigação; e e) nulidade por alegada instabilidade na relatoria. Requer, ao final, a reconsideração ou submissão ao colegiado, com pedidos alternativos de reconhecimento de ilegitimidade, revogação da tutela, extinção por perda do objeto ou nulidade da decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se a decisão monocrática, ao
negar provimento ao agravo de instrumento
e
manter a tutela antecipada
, incorreu em erro de julgamento apto a justificar sua reforma em sede de agravo interno.

No caso, a agravante reitera teses de
ilegitimidade passiva
,
ausência de urgência
,
perda do objeto
, sustentando que o longo lapso temporal inviabilizaria a subsistência da tutela. Verifico que, no tocante ao argumento de necessidade de prova pericial, ante o seu indeferimento, sequer foi ventilado nas razões recursais, configurando verdadeira inovação recursal, que não será analisada, por expressa vedação legal.

Pois bem.

Verifica-se que a decisão monocrática enfrentou adequadamente o
standard decisório próprio do agravo de instrumento
, notadamente quanto à concessão de efeito suspensivo, à luz dos arts.
995, parágrafo único
, e
1.019, I
, do Código de Processo Civil, exigindo a
probabilidade de provimento do recurso
e o
risco de dano grave ou de difícil reparação
. Concluiu, de forma motivada, pela
ausência de
fumus boni iuris
recursal
e pela inexistência de situação excepcional que autorizasse a suspensão da eficácia da decisão combatida.

Ilustrativamente, por entender relevante, colaciono o seguinte excerto da decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir:

“Com efeito, não vislumbro motivos, para conceder o efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência de teratologia na decisão agravada, a justificar a imediata atuação deste e. Tribunal. Explico.

No particular, cumpre destacar que fabricantes, produtores, construtores e importadores respondem pelos danos causados por defeitos nos produtos ou serviços, mesmo sem culpa, tratando-se de responsabilidade objetiva.

Logo, constou da exordial que a ora Agravante seria revendedora da Pará Veículos e Implementos Ltda., podendo ser acionada para figurar na lide, pelo que compete ao Juízo a quo, no decorrer da instrução apurar se existiu ou não as responsabilidades e atribuir a cada litigante.

Já em relação à ausência de urgência, atribui a agravante à demora do Judiciário para analisar o pleito, o que faria com que inexistisse interesse em fazer valer a tutela deferida.

Ocorre que, a parte não pode ser penalizada pela eventual morosidade na análise de seus pleitos, atribuível ao Judiciário, defender tal argumento beira a litigância de má-fé, sobretudo porque os embargos declaratórios opostos não foram manejados pela parte agravada. Nesse contexto, entendo que os fatos alegados pelo ora Agravante, não evidenciam a probabilidade do seu direito material (fumus boni iuris) seja quanto à ilegitimidade passiva, seja quanto à tese de ausência de urgência para justificar o deferimento da tutela em face da Agravada. Ante todas as considerações, entendo que a decisão agravada está escorreita, tendo o Judiciário agido com o intuito de garantir uma prestação jurisdicional efetiva, obstada pelo manejo de embargos pela Agravante, razão pela qual mantenho-a integralmente. Nesse contexto, por todo o exposto, com fulcro no art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação”.

As alegações deduzidas no agravo interno, embora relevantes,
demandam aprofundamento fático-probatório
e reexame de questões próprias do mérito da demanda originária — como a delimitação da responsabilidade na cadeia de fornecimento, a utilidade/exequibilidade da obrigação — providências
incompatíveis com a cognição sumária
que informa o exame do agravo de instrumento e, por conseguinte, do agravo interno que o impugna. Não se evidencia, a partir do acervo apresentado,
erro manifesto, teratologia ou omissão relevante
na decisão singular.

Digo mais, no que pertine ao pleito de declaração de perda de objeto do cumprimento da obrigação deferida em sede de tutela, esclareço que
o simples decurso do tempo
, ainda que significativo,
não caracteriza, por si só, impossibilidade de cumprimento
, sobretudo quando ausente prova inequívoca de que a obrigação se tornou
objetivamente inviável por causa superveniente e alheia à vontade do obrigado
. Somasse a isso, o fato de que sequer tem notícia nos autos, que o d. Juízo
a quo
tenha se pronunciado sobre a questão, ou que exista pedido de conversão em perdas e danos.

Por derradeiro, no tocante à alegada
instabilidade de relatoria
, ante as reiteradas redistribuições do recurso, em especial, cito, a declaração de suspeição do Des. Alex Pinheiro Centeno, após ter sido indicado, em autos de Conflito de Competência, como prevento para julgamento do feito, ao lado de encontrar amparo legal, tal argumentação não se mostra suficiente, por si só, para infirmar a validade do
decisum
monocrático, sobretudo porque ausente demonstração concreta de prejuízo ou vício específico do ato decisório que imponha sua nulidade.

No particular destaco que, esta relatora teve o zelo e cuidado em indicar a prevenção do Des. Alex Pinheiro Centeno, contudo, ante a declaração de suspeição daquele não pode se eximir de julgar o feito, não tendo sido apontado nenhum erro técnico no julgado, refletindo, apenas e tão somente o inconformismo da agravante com o resultado do julgamento.

Ante todas as considerações, entendo que a decisão agravada está correta e deve ser mantida, pois observou os critérios legais aplicáveis e se manteve dentro dos limites do controle recursal próprio da espécie, não se prestando o agravo interno à rediscussão ampla do mérito da causa ou à substituição da instância adequada para a produção e valoração de provas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno,
mantendo integralmente
a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Ao final, decorrido o prazo, retornando, conclusos para julgamento do mérito do Agravo de instrumento.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/02/2026